Tribunal: TJSP
Processo: 0006018-82.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando a (i) aplicação da fração mínima do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) o afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Redutor que deve ser aplicado em seu grau mínimo em face da

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial visando a (i) aplicação da fração mínima do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) o afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Redutor que deve ser aplicado em seu grau mínimo em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas (08 porções de maconha, 33 de cocaína e 25 de 'crack') – Regime fechado que é o único adequado à espécie, ante as condições pessoais do agente e a gravidade intrínseca do fato – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos – Prisão provisória do apelante que é determinada nesta oportunidade, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso provido.